Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-42.2023.8.11.0014
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001042-42.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO ANGELO DE SANTANA - CPF: 915.426.341-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

1. A comprovação da origem do débito e da relação jurídica por meio de documentos bancários e contratos eletrônicos legitima a negativação do nome do consumidor.

2. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do débito afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

3. Considerando o desprovimento do agravo interno e a sua natureza manifestamente infundada, impõe-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, à razão de 1% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Fabio Angelo de Santana

em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025